Tribunal: STF
Processo: RE 394677
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-14
Data de publicação: 2005-06-14

Ementa:
EMENTA: 1. Servidor público:cômputo de tempo de serviço exercido
sob o regime celetista, antes da conversão para o regime
estatutário, para fins de incorporação da gratificação de que trata
o art. 62 da L. 8.112/90, (quintos): controvérsia decidida pelo
Tribunal a quo com fundamento no art. 7º, II, da L. 8.162/91, cuja
constitucionalidade não é questionada pelo recorrente: inviabilidade
 do RE para reexame da interpretação dada à legislação
infraconstitucional. Não aplicação ao caso da declaração de
inconstitucionalidade dos incisos I e III do art. 7º da L. 8.162/91
(v.g. RREE 221.946, Sydney Sanches, Pleno, DJ 26.02.1999 e 225.759,
Moreira Alves, Pleno, DJ 19.03.1999).
2. Irredutibilidade de
vencimentos (CF, art. 37, XV): a garantia da irredutibilidade de
vencimentos "é modalidade qualificada da proteção ao direito
adquirido, na medida em que a sua incidência pressupõe a licitude da
 aquisição do direito a determinada remuneração" (RREE 298.694 e
298.695, Pertence, Pleno, DJ 23.04.2004 e 24.10.2003,
respectivamente): logo, afirmada, no caso, a ilegalidade da
incorporação, válido o ato administrativo que a excluiu da
remuneração do recorrente (Súmula 473).